Tribunal: TJPA
Processo: 0810709-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810709-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE ANEURISMA CEREBRAL COM EMBOLIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática proferida no âmbito de Agravo de Instrumento, o qual manteve a tutela de urgência deferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando à operadora de plano de saúde a autorização e custeio integral, no prazo de 72 horas, de procedimento de embolização cerebral prescrito à paciente Maria Raimunda da Conceição Reis de Araújo, beneficiária do plano, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC;
(ii) definir se a negativa de cobertura do procedimento de embolização cerebral, fundamentada em parecer divergente da junta médica da operadora, é legítima à luz da prescrição do médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a indicação do médico assistente, que acompanha diretamente o paciente, prevalece sobre o parecer da junta médica da operadora de plano de saúde, especialmente em hipóteses de urgência ou risco à vida.

4.

O procedimento de embolização cerebral foi prescrito por profissional credenciado, com base em diagnóstico de aneurisma cerebral e malformação arteriovenosa, doenças de alta gravidade e risco, cujas consequências incluem hemorragia intracraniana e óbito.

5.

Ainda que o termo “internação eletiva” tenha sido utilizado, a avaliação médica apontou a necessidade urgente do procedimento, de modo que a operadora não pode se escusar da cobertura com base em divergência técnica não fundamentada.

6.

A recusa da cobertura configura prática abusiva, vedada pelo art. 51 do CDC, por comprometer o objeto do contrato e desrespeitar o princípio da boa-fé objetiva.

7.

A documentação médica foi considerada idônea, com prescrição clara e assinada por médico com CRM válido, sendo irrelevantes eventuais falhas formais frente à comprovação do vínculo contratual e do risco à vida.

8.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, com base em provas e precedentes, sendo incabível sua reforma no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer da junta médica da operadora de plano de saúde quando demonstrado risco à vida do paciente.

2.

A recusa de cobertura de procedimento prescrito em razão de divergência técnica configura prática abusiva quando não há justificativa plausível ou laudo conclusivo da operadora.

3.

A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em hipóteses envolvendo direito à saúde e risco de morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV e § 1º, II; CPC, art. 300; Lei 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2074055, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 13.06.2023;
STJ, AgRg no AREsp 835.326/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.08.2017;
TJPA, AI nº 0841609-59.2025.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno;
TJ-MS, AI nº 1400718-65.2024.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 03.04.2024;
TJ-MT, AI nº 1019630-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2022;
TJ-SP, ApCiv nº 1121376-92.2021.8.26.0100, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810709-26.2025.8.14.0000; Recorrente: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento (ID nº 27369300), oriundo dos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em substituição processual à beneficiária
MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO REIS DE ARAÚJO
, em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (Processo nº 0841609-59.2025.8.14.0301).

A decisão agravada (ID nº 27369300) manteve a tutela de urgência anteriormente concedida no juízo de origem (ID nº 27211066), que determinou à ora agravante a autorização e o custeio integral, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do procedimento de
embolização cerebral
prescrito à paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, com possibilidade de adoção de medidas coercitivas adicionais, inclusive arresto de valores, caso houvesse descumprimento.

Em suas razões recursais (ID nº 28023977), a agravante sustenta:
(i) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;
(ii) inexistência de laudo médico nos autos que comprove a urgência ou mesmo a doença alegada;
(iii) irregularidade na documentação médica apresentada, a qual não conteria sequer identificação da paciente;
(iv) inexistência de ato ilícito por parte da operadora, destacando que a negativa de cobertura decorreu de divergência técnica entre médico assistente e junta médica da operadora;
(v) que o próprio pedido médico classificou o procedimento como "internação eletiva", não havendo menção à urgência;
(vi) que a decisão monocrática incorre em contradição ao invocar a prevalência da indicação do médico assistente sem que este tenha classificado a medida como urgente;
(vii) ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, sucessivamente, pela submissão do recurso à apreciação colegiada.

Em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID nº 28881890), o recorrido rebate os argumentos, defendendo:
(i) a tempestividade do recurso;
(ii) a regularidade da via recursal, nos moldes do art. 1.021 do CPC;
(iii) a legitimidade da decisão monocrática, com base em jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA, no sentido de que a indicação médica prevalece sobre parecer de junta médica da operadora, especialmente em casos de urgência;
(iv) que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, dada a gravidade da patologia (aneurisma cerebral e malformação arteriovenosa), com risco iminente de vida à paciente;
(v) que a autora é beneficiária do plano desde 2007, e já realizou procedimentos semelhantes em 2019 e 2023, com autorização da operadora;
(vi) ao final, requer o
desprovimento do agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e art. 1.016 do CPC.

2.

Mérito

A matéria devolvida a este colegiado está restrita à insurgência da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento que manteve a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, a qual determinou à operadora a autorização e custeio integral de procedimento de embolização cerebral, prescrito à paciente MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO REIS DE ARAÚJO, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese: (i) ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) inexistência de ato ilícito por parte da operadora; (iii) inexistência de prova idônea da urgência ou da própria doença; (iv) ausência de laudo médico conclusivo; (v) a classificação do procedimento como "internação eletiva" por parte do próprio médico; e (vi) eventual contradição da decisão monocrática ao valorizar a indicação médica que não reconheceu urgência expressamente.

Pois bem.

A controvérsia se insere na seara dos direitos fundamentais à saúde e à vida, correlacionados à interpretação de cláusulas contratuais no âmbito da prestação de serviços de saúde suplementar, e à validade da negativa de cobertura de procedimento médico indicado como necessário por profissional que acompanha diretamente a paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que:

“à míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes da c. Corte Cidadã, firma-se o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, sabendo que ele próprio suportaria os efeitos adversos em sua saúde, quiçá, na manutenção de sua vida.”
(STJ - REsp: 2074055, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 13/06/2023)

Do mesmo modo, o
Código de Defesa do Consumidor
aplica-se à relação contratual estabelecida entre paciente e plano de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 469 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

No caso em exame, conforme narrado, a paciente é beneficiária do plano desde 2007 e já se submeteu anteriormente a procedimentos similares autorizados pela própria operadora em 2019 e 2023, em razão de diagnóstico de aneurisma cerebral e malformação arteriovenosa cerebral, condições que sabidamente impõem risco elevado de hemorragia intracraniana e demandam intervenção especializada urgente.

A decisão de primeiro grau (ID nº 27211066), mantida na decisão monocrática do Relator (ID nº 27369300), fundamentou-se em prescrição médica subscrita por profissional credenciado (CRM/PA nº 8698), que indicou expressamente a necessidade da embolização cerebral como forma de prevenção à ruptura da lesão e ao consequente agravamento neurológico irreversível.

Ainda que a operadora afirme que houve classificação do procedimento como “internação eletiva”, a jurisprudência já sedimentou entendimento no sentido de que a interpretação sobre urgência não pode ser dissociada da avaliação clínica do médico assistente, que acompanha o histórico do paciente, e que, inclusive, é quem responde diretamente por eventuais desfechos clínicos.

A recusa da agravante em autorizar o procedimento prescrito, sob fundamento de ausência de urgência ou de ausência de indicação médica clara, contraria o princípio da boa-fé contratual, da função social do contrato (CC, art. 421), bem como configura prática abusiva vedada pelo art. 51, IV e §1º, II, do CDC.

Quanto aos argumentos de ausência de documentação idônea, com alegação de que os documentos não conteriam nome da paciente ou estariam sem firma, tal alegação não se sustenta frente aos demais elementos constantes dos autos principais, que demonstram vínculo contratual, prescrição clínica e risco potencial à vida da beneficiária.

O caráter protetivo do direito à saúde (CF/88, art. 6º e art. 196) e a jurisprudência dominante orientam a atuação jurisdicional em hipóteses como esta, a fim de garantir o acesso tempestivo a tratamento médico adequado.

Nesse contexto, a decisão monocrática recorrida encontra-se fundamentada, coerente com os precedentes do STJ e deste Tribunal, e lastreada em prova idônea, o que afasta a plausibilidade dos fundamentos do agravo interno.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência. Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). Precedentes. 3. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido. 5. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo regimental não conhecido, por força da preclusão consumativa. (STJ - AgRg no AREsp: 835326 SP 2016/0001742-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACIDENTE CICLÍSTICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE "PRÓTESE TOTAL CUSTOMIZADA"- FORNECIMENTO DA PRÓTESE E CUSTEIO DA CIRURGIA - PROFISSIONAL ESCOLHIDO PELA PACIENTE, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS - PRESENÇA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Os relatórios dos cirurgiões-dentistas e especialistas buco-maxilo denotam a urgência na colocação da "prótese customizada", dada a severidade do caso e os prejuízos advindos com a demora no início do tratamento. Conforme entendimento do e. STJ,
cabe ao médico/ profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente (STJ. AgRg no AREsp 835.326/SP). Considerando que o profissional escolhido pela Agravante é credenciado ao plano de saúde, não há justificativa para a recusa em autorizar a realização do procedimento com o médico que acompanha a paciente desde o inicio do tratamento
. (TJ-MG - AI: 10000210370656001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ANEURISMA CEREBRAL – TUTELA ANTECIPADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PARECER DA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE INSUFICIENTE A CONTRARIAR INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. É incontroverso nos autos que o contrato de plano de saúde em questão possui cobertura para o procedimento solicitado pelo médico que assiste o paciente, tendo ocorrido a recusa pela operadora em razão do parecer desfavorável de sua Junta Médica. 2. Na hipótese, porém, a cirurgia endovascular não é contra indicada, sendo a opção pelo tratamento conservador uma questão absolutamente subjetiva, que passa pela opção do médico avaliador da Junta Médica quanto ao risco. Risco esse considerado certamente pelo médico que assiste o autor/agravado, o qual apontou ser necessária a cirurgia dos aneurismas ante a possibilidade de hemorragia cerebral com sequela ou morte.
2. Muito embora a Resolução Normativa n . 424 da ANS permita que as operadoras de planos de saúde possam estabelecer certo controle ou regulação quanto à utilização de serviços assistenciais, por meio da instauração de juntas médicas, conforme já assentado pelo colendo STJ, incumbe ao especialista que acompanha o paciente a indicação da opção terapêutica mais adequada a ser realizada no caso concreto, não sendo dado à operadora do plano questionar o risco de insucesso da recomendação feita
(AgRg no AREsp 79643/SP, DJe 08/10/2012). 3. Logo, estão presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora para a manutenção da liminar concedida na origem. 4 . Recurso conhecido e desprovido (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1400718-65.2024.8 .12.0000 Dourados, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 03/04/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024) (grifos nossos).

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PACIENTE COM ANEURISMA CEREBRAL DE COLO LARGO – TRATAMENTO COM PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL COM USO DE STENT INTRACRANIANO REDIRECIONADOR DE FLUXO –
NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

O procedimento cirúrgico debatido nos autos não está inserido no art . 10, da Lei n. 9.656/98, cuja norma legal enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, de modo que, se o médico responsável optou pelo procedimento de embolização de aneurisma cerebral com uso de stent intracraniano redirecionador de fluxo, este é o que deve ser custeado pelo plano de saúde, precipuamente ante o fato de que a avaliação médica alhures deve prevalecer sobre outras opiniões, mormente por se tratar de quadro clínico é reconhecidamente grave. Precedentes do STJ (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019630-76.2022.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS A SER UTILIZADOS EM CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA ESQUERDA COM STENT SILK VISOR, E CEREBRAL MÉDICA DIREITA COM MOLAS, DECLARANDO A ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO PARA A MOLÉSTIA DA AUTORA –
DEVER DE COBERTURA QUE SE REFERE A TODO O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, INDEPENDEMENTE DA NECESSIDADE DE UMA OU DEMAIS CIRURGIAS - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER ULTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – AUTORA PORTADORA DE DIVERSOS ANEURISMAS CEREBRAIS – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS – MATERIAIS E PROCEDIMENTOS REQUERIDOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, QUE ACOMPANHA O PACIENTE E SABE O QUE É MELHOR PARA ELE - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA QUE COMPROMETA O PRÓPRIO OBJETO DO CONTRATO
– SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL – GLOSA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL –
EXCLUSÃO GENÉRICA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA
– HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC – MANUTENÇÃO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP - AC: 11213769220218260100 SP 1121376-92.2021.8 .26.0100, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 28/09/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022).

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 17/11/2025